Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante a conclusão do julgamento do RE 870.947/ SE pelo Supremo Tribunal Federal, mantenha-se sobrestado o feito, nos termos da decisão de ID 11928692, proferida pela Presidência desta Corte de Justiça. I. Brasília, 3 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador